Tribunal: TJES
Processo: 5002412-82.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002412-82.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXA DINIZ DOS SANTOS
RECORRIDO: VM OPENLINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no autos nº.: 5002412-82.2022.8.08.0021

Embargante: AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Embargados: ALEXA DINIZ DOS SANTOS

RELATOR: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACORDO HOMOLOGADO EM FAVOR DE UM DOS CORRÉUS QUE IMPOSSIBILITA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA DO OBJETO. REFORMA INTEGRAL DA
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por

AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que a embargante não possui ingerência acerca da administração do cartão de crédito;
b)
que
a cobrança realizada pelo réu Banco não tem que passar por qualquer ato de gerência da embargante;
c)
que o
decisum
merece ser integralmente reformado, de modo a ser mantida a sentença proferida na origem, na sua integralidade.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, o erro material existe, logo torna necessária a reforma da decisão proferida no
id.: 5781232
, explico.

A presente demanda trata de ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais.

No acordo entabulado entre a autora e o réu BANCO DO BRASIL

(
id.: 3301097)
, o cartão de crédito discutido nos autos foi encerrado, a suposta dívida foi extinta, o nome da autora foi retirado do cadastro de inadimplentes e a embargada foi indenizada na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nesta senda, destaco que, é sabido que
a celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários, extingue a obrigação no que se refere aos demais, em consonância com o disposto no art. 844, §3º, do CC
1
.

Ora, havendo acordo entre o consumidor e um dos responsáveis solidários, (já que é faculdade do consumidor indicar um, alguns ou todos os devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda) e
tendo a recorrente já recebido valores a título de indenização
, a obrigação de todos estará extinta, não sendo possível a continuação do processamento da ação contra o outro obrigado solidário.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO. AQUISIÇÃO DE IPHONE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO JUDICIAL COM UM DOS CO-RÉUS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS COM POSTULAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE. ACORDO COM CORRÉU QUE APROVEITA AOS OUTROS DEMANDADOS TANTO EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, QUANTO AOS DANOS MORAIS. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 10 DO CPC/2015, POIS NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O ART. 2º DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 161 DO FONAJE. SENTENÇA REFORMADA PARA DECRETAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (Recurso Cível Nº 71006188262, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/07/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006188262 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 26/07/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/07/2016).

A vista do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao aos presentes embargos de declaração
opostos pela ré
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, de modo a reformar integralmente o
decisum
, para agora, manter inalterada a sentença de piso, que julgou

extinto o processo, com suporte no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força legal.

É como voto.

_______________________________________

1
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. § 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)